Tribunal: TJDFT
Processo: 0742808-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA. TESE QUANTO AOS CÁLCULOS POSTA NA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL.
1. Verificada a dúvida razoável do Juízo quanto à tese veiculada no bojo de impugnação ao cumprimento de sentença, pertinente e necessário o envio dos autos à Contadoria Judicial para a realização de cálculos, de modo a aquilatar devida e adequadamente se os valores perquiridos são compatíveis com aqueles estabelecidos no título executivo.
2. Recurso não provido.